Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-75.2020.8.11.0085
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000528-75.2020.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WELLINGTON SILVA SANTOS - CPF: 060.390.705-95 (APELANTE), ALLAN DE BARROS DOS SANTOS - CPF: 023.191.021-59 (ADVOGADO), CAMILA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 063.992.161-25 (APELANTE), C. P. D. A. - CPF: 061.929.561-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIA REGINA TERRAS DOS SANTOS - CPF: 055.078.191-90 (VÍTIMA), CAMILA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 063.992.161-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS,
FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE E
FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL

- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES PELOS DELITOS DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO
OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL
- PEDIDO DE AB
SOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS - CONFISSÃO DO APELANTE E CORRÉ - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS - FACILITAÇÃO A EXPLORAÇÃO SEXUAL - OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA COM A PROSTITUIÇÃO DAS VÍTIMAS - LIÇÕES DOUTRINARIAS -
JURISPRUDÊNCIA DO STJ -
CONDENAÇÕES POR FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE E
FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL
PRESERVADAS -

LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADOS - DEVER ÍNSITO DO TRIBUNAL - PENA JUSTA - CONCURSO MATERIAL - FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE E
FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL -
MESMAS CONDIÇÕES DE ESPAÇO - TEMPO - MANEIRAS DE EXECUÇÃO SEMELHANTE -

CRIME CONTINUADO CARACTERIZADO - ARESTO DO TJGO -
FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) - DOIS CRIMES - ORIENTAÇÃO DO STJ -
TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRIMARIEDADE -

BONS ANTECEDENTES CRIMINAIS - ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO/ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADO -
QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA -
52G
(CINQUENTA E DOIS GRAMAS) DE MACONHA E 123,6G (CENTO E VINTE E TRÊS GRAMAS E DECIGRAMAS) DE COCAÍNA
- TRAFICÂNCIA EM LARGA ESCALA NÃO INDICADA -
RECONHECIMENTO DA MINORANTE - DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE - ENTENDIMENTO DO STJ

E TJMT -
COMERCIALIZAÇÃO DE DROGA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - DIVERSIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES [MACONHA E COCAÍNA] - NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DA COCAÍNA - PATAMAR INTERMEDIÁRIO DE 1⁄2 (METADE) - ACÓRDÃO DO TJMT
-
REGIME - PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PRIMARIEDADE - QUANTIDADE DE DROGAS - INICIAL SEMIABERTO AUTORIZADO - JULGADO DO STJ - DOSIMETRIA - EXTENSÃO - CORRÉ EM SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL IDÊNTICA - PREMISSA DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO - PENAS DO APELANTE E DA CORRÉ REDIMENSIONADAS DE OFICIO.

“O tipo penal contempla cinco condutas nucleares, tendo sido acrescentada, pela Lei n. 12.015/2009, a de 'dificultar' o abandono da prostituição lato sensu. As primeiras duas condutas incriminadas no caput são (i) induzir, que significa suscitar a ideia, tomar a iniciativa intelectual, convencer alguém, e (ii) atrair, que é incentivar, estimular, seduzir à prostituição ou outra forma de exploração sexual. Complementam o conteúdo desse dispositivo, a exemplo da previsão contida no art. 218-B, três outras modalidades de condutas, representadas pelos verbos facilitar, impedir e dificultar o abandono da prostituição ou exploração sexual. Facilitar é favorecer, tornar fácil, eliminar dificuldades e obstáculos à prostituição. Facilita quem auxilia a vítima a iniciar-se na prostituição, ajuda-a nesse mister, arranjando-lhe 'clientes', colocando-a em pontos ou locais adequados. Prostituição é o exercício habitual do comércio carnal, para satisfação sexual de indeterminado número de pessoas. O que realmente caracteriza a prostituição é a indeterminação de pessoas e a habitualidade da promiscuidade. É irrelevante que se trate de vítima já desencaminhada para que se caracterize o crime, pois a lei tanto pune o induzimento ou aliciamento como a facilitação”.
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, 6ª ed., São Paulo, Saraiva, 2012, vol. 4)

A lei penal responsabiliza aquelas pessoas que, de alguma forma, contribuem e/ou estimulem o comércio sexual, seja ou não com a finalidade de lucro (GRECO, Rogério. in Curso de Direito penal, parte especial, volume III, editora Impetus, 14ª edição, 2017, p. 214-215). Entre as condutas que caracterizam o crime do art. 218 e art. 228, do CP, o i. Prof. Damásio de Jesus enumera:
“arranjar a localização e a instalação de meretrizes (RT, 483:306 e 623:345); arranjar-lhes fregueses (RT, 546:381; RJTJSP, 121 :306); endereçar mulheres à prostituição (RT, 546:345); encaminhar mulheres para outra cidade, com o fim de prostituição (RT, 399:82); encaminhar mulheres para apartamento, com o fim de promover encontros sexuais (RT, 532:327)”
(Código Penal Anotado, 22a. ed., pág. 846).

As condenações por favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de adolescente e
favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual
(CP, art. 218-B,
caput
, §1º e §2º, II, e art. 228,
caput
, § 3º) devem ser preservadas diante da facilitação da exploração sexual e obtenção de vantagem econômica com a prostituição das vítimas.

“O núcleo verbal ‘induzir’ significa incutir a ideia; o ‘atrair’, estimular a prática da prostituição ou exploração sexual. Trata-se de situações muito próximas, pois, em regra, a atração não deixa de ser um meio de induzimento da vítima. O núcleo ‘facilitar’, denominado lenocínio acessório, é subsidiário aos dois outros, pois ocorre a facilitação quando o agente, sem induzir ou atrair a vítima, proporciona-lhe meios eficazes de exercer a prostituição, verdadeiro auxílio material para o desempenho da prostituição ou exploração sexual. A diferença fucral entre os comportamentos típicos de induzir e atrair e o verbo facilitar encontra-se na situação da vítima: nos dois primeiros verbos, a vítima ainda não se encontrava em situação de prostituição ou exploração sexual; diversamente, na facilitação, o agente permite que a vítima, já entregue ao comércio carnal, nele se mantenha com seu auxílio e facilidades proporcionadas.”
(STJ, HC nº 332512/ES)

Enfrentados os limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

“
Afasta-se o concurso material e aplica-se a
continuidade delitiva
, quando verificado que os crimes da mesma espécie, ainda que perpetrados contra
vítimas

diferentes
, foram praticados nas mesmas condições de lugar, maneira de execução, em curto intervalo temporal e com unidade de desígnios.”

(TJGO, Ap 979276520158090049)

Reconhecida a continuidade delitiva em 2 (dois) crimes, aplica-se

a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave. (STJ, REsp nº 1582601;
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1741843/PR)

Se o
apelante é primário, sem antecedentes criminais e não está demonstrando seu envolvimento em organização/associação criminosa, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo. (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR)

Sopesadas a comercialização de droga em estabelecimento comercial, a diversidade das substâncias entorpecentes [maconha e cocaína] e a natureza altamente nociva da cocaína,
“a pena deve ser reduzida no patamar intermediário de 1⁄2 (metade) diante das circunstâncias do caso concreto
”
(TJMT, AP N.U 0016542-81.2019.8.11.0055).

A pena imposta - inferior a 8 (oito) anos -, as circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade e a quantidade de drogas - 52g
(cinquenta e dois gramas) de maconha e 123,6g (cento e vinte e três gramas e decigramas) de cocaína
-
autorizam o inicial semiaberto. (STJ, AgRg no HC 657.018/SP)

Por força da regra processual prevista no art. 580 do CPP, impõe-se estender/corrigir, de ofício, o redimensionamento das penas à corré, que se encontra “
em situação fático-processual idêntica”
a do apelante (TJMT, Ap nº 24764/).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000528-75.2020.8.11.0085 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TERRA NOVA DO NORTE

APELANTE(S): WELLINGTON SILVA SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WELLINGTON SILVA SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos de ação penal (NU 1000528-75.2020.8.11.0085), que o condenou por tráfico de drogas,
favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de adolescente e
favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual
a 11 (onze) anos de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 218-B,
caput
, §1º e §2º, II, e art. 228,
caput
, § 3º, ambos do CP - (ID 71870564).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para as condenações de favorecimento da prostituição de adolescente [
Camila Pedro de Andrade]
e
favorecimento da prostituição [
Marcia Regina Terras dos Santos]
porque
“a contratação das vítimas era realizada pela corré Camila Cristina Pereira da Silva
”.

Pede o provimento para que seja absolvido de ambos os delitos (ID 71870564).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERRA NOVA DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 71870657).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS SUFICIENTE PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 78071982)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...]

FATO 02: Dos crimes tipificados nos artigos 218-B, caput e §1º e 2º, inciso II, 228, caput e §3º, 229 e 230, caput e §1º todos do Código Penal.

Consta ainda dos autos do presente caderno investigativo que, de data não especificada nos autos, mas até o dia 02 de junho de 2020, no ‘Bar do Mé’ localizado na Rua das Samambaias, s/nº, Bairro Centro, no Município de Nova Guarita/MT, termo judiciário desta comarca de Terra Nova do Norte-MT, os denunciados WELLINGTON SILVA SANTOS e CAMILA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em unidade de desígnios, com o fim de obter vantagem econômica, induziram, atraíram e facilitaram a prostituição e exploração sexual a menor de 18 (dezoito) anos, a adolescente Camila Pedro de Andrade, bem assim da maior Marcia Regina Terras dos Santos, e ainda mantinham, por conta própria, estabelecimento em que ocorria exploração sexual, tirando proveito da prostituição de Marcia Regina Terras dos Santos e da adolescente Camila Pedro de Andrade (16 anos), participando diretamente de seus lucros e fazendo-se sustentar, em parte, por quem a exerce, conforme auto de prisão em flagrante delito (fls. 11/12), boletim de ocorrência (fls.13/20), termo de declarações e demais elementos coligidos aos autos.

FATO 03: Dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente: Consta também dos autos que, a partir de data não especificada mas até o dia 02 de junho de 2020, no ‘Bar do Mé’ localizado na Rua das Samambaias, s/nº, Bairro Centro, no Município de Nova Guarita/MT, termo judiciário desta comarca de Terra Nova do Norte-MT, os denunciados WELLINGTON SILVA SANTOS e CAMILA CRISTINA PEREIRA DA SILVA corromperam menor de 18 (dezoito) anos, o adolescente Andriel Pereira Rodrigues (17 anos), com quem estavam associados para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas, pelo que tinham em depósito e guardavam substância entorpecente, aparentando ser maconha e basta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Termo de Apreensão (fl. 26/28), Laudo de Constatação Preliminar de Drogas (fls. 30/31), Relatório de Investigação Policial (fls. 77/80) e demais elementos coligidos aos autos. [...]

Ante o exposto, denuncio WELLINGTON SILVA SANTOS como incurso nos artigos 129, § 9º em observância a Lei 11.340/06 (em relação a Camila Cristina Pereira da Silva), art. 218-B, caput e §1º e 2º, inciso II, observando-se o disposto na Lei 8.072/90 (em relação a Camila Pedro de Andrade), 228, caput e §3º (em relação a Marcia Regina Terras dos Santos), 229 e 230, caput (em relação a Marcia Regina Terras dos Santos) e §1º (em relação a Camila Pedro de Andrade) todos do Código Penal, e art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (em relação a Andriel Pereira Rodrigues), tudo na forma do art. 69 do CP, e CAMILA CRISTINA PEREIRA DA SILVA como incursa nos artigos 218-B, caput e §1º e 2º, inciso II, observando-se o disposto na Lei 8.072/90 (em relação a Camila Pedro de Andrade), 228, caput e §3º (em relação a Marcia Regina Terras dos Santos), 229 e 230, caput (em relação a Marcia Regina Terras dos Santos) e §1º (em relação a Camila Pedro de Andrade) todos do Código Penal, e art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (em relação a Andriel Pereira Rodrigues), tudo na forma do art. 69 do CP [...].
”
(Arthur Yasuhiro Kenji Sato, promotora de Justiça - ID 71868970)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] I.I) DO CRIME DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL [...]

Sobre o delito, passo a fazer algumas ponderações. O sujeito ativo do crime é qualquer pessoa, homem ou mulher, trata-se, portanto de delito comum enquanto que o sujeito passivo é qualquer pessoa, homem ou mulher com idade superior a 14 (quatorze) anos e inferior a 18 (dezoito) anos completos. O núcleo principal do tipo da presente demanda é justamente a ‘facilitação’, consistente no fato de os agentes proporcionarem meios e afastar as dificuldades da vítima em cair na prostituição ou outra forma de exploração sexual.

Ao compulsar detidamente os autos verifico que restou demonstrado que os réus facilitaram menor de 18 (dezoito) anos à exploração sexual, em seu estabelecimento e, ainda, auferiram lucros com tal atividade. [...]

Como visto, a prova oral carreada aos autos demonstra, de forma segura e conclusiva, que os réus facilitaram a vítima Camila Pedro de Andrade, de 16 (dezesseis) anos de idade, à prostituição, em seu estabelecimento comercial. Outro ponto que chama a atenção do Juízo é o fato da adolescente não ter o primeiro acesso à quantia eventualmente cobrada, eis que era lhe repassado apenas uma quantia do programa por ela realizado. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: [...]

Sendo assim, a materialidade a autoria do crime de exploração sexual de adolescente, previsto no art. 218-B do Código Penal restaram devidamente comprovadas pela produção probante levada a efeito durante a instrução processual. As declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, mostram-se hábeis para comprovar a tese da acusação.

I.II) DO CRIME DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL [...]

A exemplo do artigo 218-B, pune-se o favorecimento da prostituição em outra forma de exploração sexual, porém, agora, a vítima já não é criança ou adolescente. A exploração sexual pode ser definida como uma dominação e abuso do corpo de crianças, adolescentes e adultos (oferta), por exploradores sexuais (mercadores), organizados, muitas vezes, em rede de comercialização local e global (mercado), ou por pais ou responsáveis, e por consumidores de serviços sexuais pagos (demanda), admitindo quatro modalidades: a) prostituição; b) turismo sexual; c) pornografia e d) tráfico para fins sexuais.

Verificou-se através da instrução probatória que os réus não só facilitavam a prostituição da vítima, como também auferiam lucro com tal conduta ilícita, eis que era cobrado R$ 30,00 (trinta reais) como forma de ‘saída’ da mesma. [...]

Nesse ínterim, necessário frisar que quem oferece local para que terceiro se instale e se prostitua, sem dúvida alguma favorece a sua atividade, independentemente de já ter iniciado sua atividade sexual, conforme o caso concreto. Além do mais, os réus auferiam lucro com tal conduta, elevando, desta forma, a sua reprovabilidade. [...]

Como se vê, o conjunto probatório produzido na presente demanda é robusta, capazes de comprovar a materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo 228, caput, §3º, do Código Penal, em desfavor dos réus. [...]

II.II) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...]

Como se verificou na peça acusatória, foi apreendido na residência do acusado 52g de porção análoga a cannabis sativa, 112,8g de porção análoga a pasta base, 10,8g de porção análoga a cocaína, um caderno de controle de movimentação de tráfico, uma balança de precisão, e a importância de R$ 1.131,10 (um mil, cento e trinta e um reais e dez centavos) em espécie, consoante Laudo Preliminar de Constatação (ID. 33503170 - Pág. 30/31).

[...]

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado WELLINGTON SILVA SANTOS nas infrações dos delitos capitulados no artigo 218-B, caput, §1º e §2º, inciso II, do Código Penal; artigo 228, caput, §3º, do Código Penal; e artigo

33, caput, da Lei 11.343/2006 e ABSOLVÊ-LO dos delitos tipificados no artigo 229 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal; artigo 230, caput, e §1º, do Código Penal; artigo 129, §9º, do Código Penal; artigo 35 da Lei n. 11.343/06 e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como CONDENAR a ré CAMILA CRISTINA PEREIRA DA SILVA

nas infrações dos delitos capitulados no artigo 218-B, caput, §1º e §2º, inciso II, do Código Penal; artigo 228, caput, §3º, do Código Penal e ABSOLVÊ-LA

dos delitos tipificados no artigo 229 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal; artigo 230, caput, e §1º, do Código Penal; artigo

33, caput, da Lei 11.343/2006; artigo 35 da Lei n. 11.343/06 e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, razão pela qual, passo a dosar sua pena, em estrita observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal. [...]

IV.I) DO RÉU WELLINGTON SILVA SANTOS

DO CRIME DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL [...]

Dessa forma, notando-se que não há nenhuma circunstância negativa, FIXO a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão.

2ª Fase - Agravantes e Atenuantes:

Não concorrem circunstâncias agravantes a serem observadas.

Por outro lado, impera a atenuante da confissão espontânea (alínea “d” do inciso III do art. 65 do CP), uma vez que tal fato contribuiu para a administração da Justiça. Porém, DEIXO de aplicá-la em razão da pena já se encontrar no mínimo legal, de acordo com a súmula n. 231 do STJ.

3ª Fase - Causas de Aumento ou Diminuição:

Não há causas de aumento ou diminuição a serem observadas.

Assim, fica o acusado CONDENADO a pena de 04 (quatro) anos de reclusão.[...]

Considerando que o réu obteve vantagem econômica em detrimento da vítima (art. 218-B, §1º do CP), FIXO a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO CRIME DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL

A pena prevista para o delito de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual é de reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos.

1ª Fase - Pena Base: [...] Dessa forma, notando-se que não há nenhuma circunstância negativa, FIXO a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão.

2ª Fase - Agravantes e Atenuantes:

Não concorrem circunstâncias agravantes a serem observadas.

Por outro lado, impera a atenuante da confissão espontânea (alínea ‘d’ do inciso III do art. 65 do CP), uma vez que tal fato contribuiu para a administração da Justiça. Porém, DEIXO de aplicá-la em razão da pena já se encontrar no mínimo legal, de acordo com a súmula n. 231 do STJ.

3ª Fase - Causas de Aumento ou Diminuição:

Não há causas de aumento ou diminuição a serem observadas.

Assim, fica o acusado CONDENADO a pena de 02 (dois) anos de reclusão. [...]

Considerando que o réu lucrou vantagem econômica em detrimento da vítima (art. 228-B, §3º do CP), FIXO a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...]

Assim, fica o acusado condenado definitivamente a pena de 05 (cinco) anos de RECLUSÃO e ao PAGAMENTO de 500 (quinhentos) DIAS-MULTA. [...]

Verifico que é aplicável in casu a regra disciplinada no artigo 69 do Código Penal (concurso material de delitos). Portanto, somo as penas de igual natureza, razão pela qual fica o réu WELLINGTON SILVA SANTOS, definitivamente condenado pelas penas referentes ao favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável (04 anos de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa); favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual (02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa) e tráfico de drogas (05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa). Portanto chego a PENA de 11 (onze) anos de RECLUSÃO e ao pagamento de 530 (quinhentos e trinta) DIAS-MULTA. [...]

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal. [...]

Comprovada a existência da segregação cautelar do réu por 06 (seis) meses e 06 (seis) dias, fica condenado definitivamente a pena de 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias, porém, DEIXO de aplicar o disposto no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, eis que não houve alteração do regime inicial de cumprimento da pena. [...]

IV.I) DA RÉ CAMILA CRISTINA PEREIRA DA SILVA [...]

Verifico que é aplicável in casu a regra disciplinada no artigo 69 do Código Penal (concurso material de delitos). Portanto, somo as penas de igual natureza, razão pela qual fica a ré CAMILA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, definitivamente condenada pelas penas referentes ao favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável (04 anos de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa) e favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual (02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa). Portanto chego a PENA de 06 (seis) anos de RECLUSÃO e ao pagamento de 30 (trinta) DIAS-MULTA [...].”
(Janaína Rebucci Dezanetti, juíza de Direito - ID 71870547)

Pois bem.

As materialidades [
favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de adolescente e
favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual]
estão demonstradas pelo Termo de Apreensão (ID 71868972 - fls. 40) e fotografias do caderno de anotações, com os nomes das vítimas [“Camila” e “Márcia”] e os numerários
“100 e 200”
(ID 71868972 – fls. 93), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcio Aparecido Ferreira, policial militar (ID 71868972 - fls. 21), Riordan Parode da Maia, policial militar (ID 71868972 - fls. 22), Luciano Barboza de Sousa, policial militar (ID 71868972 - fls. 23), Marcos Vinicius Ferreira da Costa Marques, policial militar (ID 71868972 - fls. 23), Camila Pedro de Andrade vítima (ID 71868972 - fls. 34/35), Marcia Regina Terras dos Santos, vítima (ID 71868972 - fls. 42/44), Andriel Pereira Rodrigues, cunhado do apelante (ID 71868972 - fls. 49/50), Camila Cristina Pereira da Silva, corré (ID 71868972 - fls.

34), e do apelante (ID 71868972- fls.

59-60).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Marcio Aparecido Ferreira, Luciano Barboza de Sousa, Riordan Parode da Maia e Marcos Vinícius Ferreira da Costa Marques, das vítimas Márcia Regina Terras dos Santos e Camila Pedro de Andrade, da corré Camila Cristina Pereira da Silva e do apelante (ID 71870531).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 2.6.2020, os policiais militares [
Marcio Aparecido Ferreira, Riordan Parode da Maia, Luciano Barboza de Sousa e Marcos Vinicius Ferreira da Costa Marques]
atenderem uma ocorrência

no estabelecimento comercial denominado “Bar do Mé”, localizado à rua das Samambaias, s/nº, bairro Centro, Nova Guarita/MT, relacionada à lesão corporal [violência doméstica], oportunidade em que entrevistaram as vítimas Camila Pedro de Andrade [16 anos] e Marcia Regina Terras dos Santos, as quais revelaram trabalhar no local fazendo programas (
ID 71868972 - fls. 21/23);

-
Camila Pedro de Andrade [vítima adolescente] informou ter conhecido o apelante e a corré
“Camila Cristina através de uma amiga”
;
“só falava com a Camila”
;
“na casa deles eu fazia programa”
; não se recorda
“muito bem o tempo que fazia programa”
;
“foram uma ou duas semanas”
;
“tinha que passar uma parte para eles”
;
“a pessoa pagava direto para eles”
;
“
eles não davam o dinheiro direto
”
; trabalhou
“só uma vez nisso aí”
; atendeu duas pessoas;
“a Marcia também fazia programas”
;
“o local era do Wellington e da Camila”; “o valor era R$ 150,00 (cento

cinquenta) reais”
(ID 71870531);

- Riordan Parode da Maia [policial militar] esclareceu, na audiência de instrução,
“no Bar tinha duas mulheres e o cunhado do suspeito e crianças”
;
“elas falaram que trabalhavam no Bar”
;
“não informaram o objeto de trabalho”
;
“elas não informaram”
; uma mulher era adolescente;
“falou que estava trabalhando de babá de uma das mulheres”
;
“não me lembro se elas falaram que estavam lá para se prostituir”
;
“com relação as meninas ele não falou nada”
(ID 71870531);

- Luciano Barboza de Sousa [policial militar] narrou, perante a autoridade judicial, terem apreendido drogas no estabelecimento comercial;
“uma adolescente relatou que estava fazendo programa no local e tinha mais gente”
;
“fazia programa no estabelecimento”
;
“era uma porcentagem”
;
“recebia dos clientes e passava uma porcentagem para ele”
;
“tinha outra jovem também”
(ID 71870531);

- Marcio Aparecido Ferreira [policial militar] confirmou terem atendido uma
“ocorrência de violência doméstica que

teria ocorrido dentro de um estabelecimento comercial
”; no estabelecimento comercial tinha dois adolescentes e outra pessoa; na revista do menor foi localizado uma porção de maconha; encontramos um prato com resquícios aparentando ser cocaína; no quintal, encontrei enterrado dentro de uma sacola uma porção considerável de pasta-base, maconha, um celular e uma balança eletrônica; em conversa com uma adolescente ela informou que
“fazia ponto e programas ali”
; os adolescentes e o apelante foram conduzidos para a Delegacia (ID 71870531);

- WELLINGTON SILVA SANTOS [apelante] revelou, na fase judicial, ser proprietário do estabelecimento comercial;
“vendia bebidas alcoólicas, refrigerante, essas coisas”
;
“conhecia a Marcia a muito tempo”
;
“ela decidiu ficar um tempo lá”
;
“ela escolheu fazer programa”
;
“a outra menina só fez uma vez lá”
;
“cobrávamos só a chave”
;
“era R$ 30,00 (trinta reais)”
;
“elas tinham liberdade de marcar programas e fechar preço”
;
“a chave era para sair da casa”
;
“fiz isso em menos de um mês”
;
“o Andriel ajudava no Bar”
;
“a Camila mais ficava no Bar”
;
“fez uma vez só e não fez mais”
;
“era a mesma coisa”
;
“pagava só a chave”
;
“ela acertava o preço dela”
;
“uma vez só pagou direto para mim”
;
“da Márcia era as vezes sim e as vezes não”
;
“ela ficou quatro dias em casa
”;
“isso era diretamente com minha esposa”
;
“ela que contratou”
;
“o rapaz que ela ficou e o rapaz passou o cartão”
;
“a Camila ficava com o dinheiro”
(ID 71870531);

- Márcia Regina Terras dos Santos [vítima] relatou, na fase extrajudicial, que tanto ela quanto a adolescente Camila Pedro de Andrade realizavam programas no bar do apelante e da corré, pagava comissão dos programas ao apelante e sua esposa [corré
Camila Cristina Pereira da Silva
]; em Juízo, ter ido para o estabelecimento comercial do apelante e da corré
Camila Cristina Pereira da Silva

“para lá para um lazer e divertir”
;
“as vezes saia por sua conta”
; fazia seus
“corres de programa”
; o valor era combinado com o cliente, conforme o tempo e horário; permaneceu
“lá dois ou três dias”
; foi
“passar o final de semana
”;
“conhecia ela”
;
“a Camila era dona do estabelecimento”
;
“a outra não conhecia”
;
“só vi ela lá mesmo”
;
“não foi o Wellington que me chamou para fazer programas”
;
“eu não disse que foi ele”
;
“conversei com a Camila que eu iria para lá; ele cobrava só a chave mesmo”
;
“cobrava R$ 30,00 e o programa eu combinava”
;
“a chave era um preço que pagava para mim sair
”; “
no estabelecimento não cheguei a fazer”
;
“atendi poucos clientes”
;
“era uns dois, três só”
;
“peguei pouso lá também”
;
“pegava pouso e saída”
;
“era pouso de dormir na casa do cliente”
;
“conhecia o Andriel que ajudava no atendimento lá”
;
“ele ficava lá dentro”
;
“ele mais anotava só”
(ID 71870531);

-
Camila Cristina Pereira da Silva

[corré] afirmou, na fase judicial, que as vítimas
“iam no bar”
;
“elas que combinavam o preço com o cara”
;
“as vezes os rapazes entregavam o dinheiro lá e eu passava para elas”
;
“eu que cuidava dessa parte”
;
“a Camila tinha uma semana que estava lá”
;
“a Márcia ficou três a quatro dias”
;
“a Camila ficou com dois rapazes”
;
“elas cobravam R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) às vezes
”;
“a Camila nunca saiu”
;
a Marcia só passava o valor para sair”
;
“eu só cobrava R$ 30,00 (trinta reais)”
;
“se atendessem no bar não cobrava nada”
;
“só eu que recebia
”;
“o negócio era meu”
;
“as vezes o rapaz entregava para ele”
;
“essas coisas eram comigo”
(ID 71870531);

Dito isso, vejamos.

As narrativas das vítimas
Márcia Regina Terras dos Santos e Camila Pedro de Andrade [adolescente de 16 anos de idade]
, somadas às confissões
do apelante WELLINGTON SILVA SANTOS e da corré
Camila Cristina Pereira da Silva [esposa do apelante],
em ambas as fases da persecução penal, mostram-se suficientes para comprovar os atos de prostituição, mediante pagamento [por clientes não identificados], praticados
em junho de 2020, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Mé”, de propriedade do apelante
localizado

à Rua das Samambaias, bairro Centro, Nova Guarita/MT
.

O valor de R$30,00 (trinta reais) cobrado das vítimas [Márcia Regina Terras dos Santos e Camila Pedro de Andrade], por
“programa”
, era repassado ao apelante WELLINGTON SILVA SANTOS e sua esposa
Camila Cristina Pereira da Silva [corré], conforme depoimentos das vítimas, nas fases policial e judicial.

O ajuste entre as vítimas e a corré
Camila Cristina Pereira da Silva não elide a responsabilização penal do apelante, sobretudo por estar comprovado que ele
“obteve vantagem da renda das vítimas que realizavam programas sexuais em seu estabelecimento”,
conforme bem pontuado pela i. PGJ
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 78071982).

Sobre exploração sexual, Cezar Roberto Bitencourt assim leciona:

“O tipo penal contempla cinco condutas nucleares, tendo sido acrescentada, pela Lei n. 12.015/2009, a de 'dificultar' o abandono da prostituição lato sensu. As primeiras duas condutas incriminadas no caput são (i) induzir, que significa suscitar a ideia, tomar a iniciativa intelectual, convencer alguém, e (ii) atrair, que é incentivar, estimular, seduzir à prostituição ou outra forma de exploração sexual. Complementam o conteúdo desse dispositivo, a exemplo da previsão contida no art. 218-B, três outras modalidades de condutas, representadas pelos verbos facilitar, impedir e dificultar o abandono da prostituição ou exploração sexual.
Facilitar é favorecer, tornar fácil, eliminar dificuldades e obstáculos à prostituição
.
Facilita quem auxilia a vítima a iniciar-se na prostituição, ajuda-a nesse mister, arranjando-lhe 'clientes', colocando-a em pontos ou locais adequados
. Prostituição é o exercício habitual do comércio carnal, para satisfação sexual de indeterminado número de pessoas. O que realmente caracteriza a prostituição é a indeterminação de pessoas e a habitualidade da promiscuidade. É irrelevante que se trate de vítima já desencaminhada para que se caracterize o crime, pois a lei tanto pune o induzimento ou aliciamento como a facilitação”.
(Tratado de Direito Penal, 6ª ed., São Paulo, Saraiva, 2012, vol. 4 - grifado)

Note-se que a lei penal responsabiliza aquelas pessoas que, de alguma forma, contribuem e/ou estimulem o comércio sexual, seja ou não com a finalidade de lucro (GRECO, Rogério. in Curso de Direito penal, parte especial, volume III, editora Impetus, 14ª edição, 2017, p. 214-215).

Entre as condutas que caracterizam o crime do art. 218 e art. 228, do CP, o i. Prof. Damásio de Jesus enumera:
“arranjar a localização e a instalação de meretrizes (RT, 483:306 e 623:345); arranjar-lhes fregueses (RT, 546:381; RJTJSP, 121 :306); endereçar mulheres à prostituição (RT, 546:345); encaminhar mulheres para outra cidade, com o fim de prostituição (RT, 399:82); encaminhar mulheres para apartamento, com o fim de promover encontros sexuais (RT, 532:327)”
(Código Penal Anotado, 22a. ed., pág. 846).

Se o apelante WELLINGTON SILVA SANTOS facilitou a exploração sexual e obteve vantagem econômica com a prostituição das vítimas, as condenações por favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de adolescente e
favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual
(CP, art. 218-B,
caput
, §1º e §2º, II, e art. 228,
caput
, § 3º) devem ser preservadas.

Segue-se aresto do c. STJ:

“O núcleo verbal ‘induzir’ significa incutir a ideia; o ‘atrair’, estimular a prática da prostituição ou exploração sexual. Trata-se de situações muito próximas, pois, em regra, a atração não deixa de ser um meio de induzimento da vítima.
O núcleo ‘facilitar’, denominado lenocínio acessório, é subsidiário aos dois outros, pois ocorre a facilitação quando o agente, sem induzir ou atrair a vítima, proporciona-lhe meios eficazes de exercer a prostituição, verdadeiro auxílio material para o desempenho da prostituição ou exploração sexual
. A diferença fucral entre os comportamentos típicos de induzir e atrair e o verbo facilitar encontra-se na situação da vítima: nos dois primeiros verbos, a vítima ainda não se encontrava em situação de prostituição ou exploração sexual; diversamente, na facilitação, o agente permite que a vítima, já entregue ao comércio carnal, nele se mantenha com seu auxílio e facilidades proporcionadas.”
(STJ, HC nº 332512/ES - Relator: Ministro Ribeiro Dantas - 24.2.2016 - grifo nosso)

Portanto, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Enfrentados os limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

Passa-se à revisão da dosimetria do apelante WELLINGTON SILVA SANTOS.

Do favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de adolescente:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena corporal no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e a sanção pecuniária em 20 (vinte) dias-multa.

Porém, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Assim sendo, redimensiona a pena pecuniária a 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), mas não reduziu a pena por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Logo, a pena intermediária deve ser preservada em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a pena do favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de adolescente deve ser mantida em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Do favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual:

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-Multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes.

Por sua vez, a incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), devendo ser preservada a prona provisória em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há majorantes ou minorantes.

Desse modo, conserva-se a pena definitiva do favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual em 2 (dois) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Noutro giro,

o juiz da causa aplicou o concurso material (CP, art. 69) entre o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de adolescente e
favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual
.

Todavia, os “programas” foram praticados nas mesmas condições de espaço [“Bar do Mé” em Nova Guarita/MT], tempo [junho de 2020], semelhantes maneiras de execução, quais sejam liberdade para
“fechar o programa”
e repasse do valor de R$30,00 (trinta reais) aos proprietários do estabelecimento comercial,
a caracterizar hipótese de crime continuado (CP, art. 70).

Aplicável o seguinte aresto do e. TJGO:

Afasta-se o concurso material e aplica-se a
continuidade delitiva
, quando verificado que os crimes da mesma espécie, ainda que perpetrados contra
vítimas

diferentes
, foram praticados nas mesmas condições de lugar, maneira de execução, em curto intervalo temporal e com unidade de desígnios.”

TJGO, Ap 979276520158090049 - Relator: Des. Leandro Crispim - 28.4.2017)

Assim sendo, reconhece-se a continuidade delitiva para incidir a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(STJ, REsp nº 1582601/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.5.2016;
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1741843/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 22.10.2019).

Consequentemente, totaliza-se a pena do favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de adolescente e
favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual
em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 5

(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”) sem, contudo, reduzir a pena por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Desse modo, conserva-se a pena intermediária em 5

(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas e aumento.

No tocante o tráfico privilegiado, o
apelante é primário, sem antecedentes criminais (http://siap.tjmt.jus.br) e as diligências realizadas pelos
policiais militares [
Marcio Aparecido Ferreira, Riordan Parode da Maia, Luciano Barboza de Sousa e Marcos Vinicius Ferreira da Costa Marques]
são insuficientes para demonstrar seu envolvimento em organização/associação criminosa.

A quantidade de drogas apreendida -
52g
(cinquenta e dois gramas) de maconha e 123,6g (cento e vinte e três gramas e decigramas) de cocaína
- não indica traficância em larga escala a ser atribuída ao apelante (TJMT, AP nº 82482/2018 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2018).

Sob essa ótica
, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017).

Sopesadas a comercialização de droga em estabelecimento comercial [
“Bar do Mé”]
, a diversidade das substâncias entorpecentes [maconha e cocaína] e a natureza altamente nociva da cocaína,
“a pena deve ser reduzida no patamar intermediário de 1⁄2 (metade) diante das circunstâncias do caso concreto
”
(TJMT, AP N.U 0016542-81.2019.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do tráfico de drogas em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 250 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o concurso material (CP, art. 69) entre o tráfico de drogas e favorecimento da prostituição de adolescente/
favorecimento da prostituição
, totaliza-se a pena definitiva do apelante WELLINGTON SILVA SANTOS em 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 511 (quinhentos e onze) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - inferior a 8 (oito) anos -, as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC 657.018/SP - Relatora: Min. Laurita vaz - 14.5.2021).

Por força da regra processual prevista no art. 580 do CPP, impõe-se estender/corrigir, de ofício, o redimensionamento das penas à corré Camila Cristina Pereira da Silva, a qual se encontra “
em situação fático-processual idêntica”
a do apelante (TJMT, Ap nº 24764/2016

- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2017).

Sendo assim, redimensiona-se as penas da corré Camila Cristina Pereira da Silva, relativas ao favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de adolescente e
favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual
a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUAM-SE
as penas:

1)

do apelante WELLINGTON SILVA SANTOS a 7 (sete) anos de reclusão e 511 (quinhentos e onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

2)

da corré
Camila Cristina Pereira da Silva a
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante

WELLINGTON SILVA SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021